Tribunal: STF
Processo: ARE 1360883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda e compra de imóvel. Procedência.



    - Preliminares. Julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mormente quando a prova literal é suficiente para o convencimento do Juízo. Dilação probatória desnecessária. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015. Ausência de audiência de conciliação não é apta a ensejar declaração de nulidade, pois os litigantes têm liberdade de se comporem fora dos autos.



    - Mérito. Comprador. Inadimplência inequívoca. Possível a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Resolução que opera efeitos ex tunc. Vendedora deve ser reintegrada na posse do bem. Parcelas pagas pelo réu se compensam com a indenização a que a autora faria jus pelo longo tempo de ocupação indevida do imóvel. Benfeitorias. Inadmissível a indenização. Ausência de discriminação. Sentença mantida.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII, XXXII e LV; 6º, caput; 7º, IV; e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, o imóvel objeto da ação foi adquirido em 22.10.2002, pelo preço de R$ 22.531,26, a ser pago em 300 (trezentos meses). (fls. 63/64)



    Em 25.05.2019. o requerido foi regularmente notificado a respeito da inadimplência de 93 prestações (fls. 44/45), sendo certo que ele confessou a mora em sua contestação e na apelação.



    Muito embora o demandado invoque o direito constitucional à moradia, e apesar de se tratar de imóvel de baixo custo, adquirido através de financiamento popular, o inadimplemento das parcelas acaba prejudicando o próprio programa de incentivo ao direito à moradia.



    Diante da inadimplência contratual do requerido, a autora tem o direito de postular a rescisão do contrato, com a consequente reintegração de posse, além do direito de reter parte do que o comprador pagou, bem como de ser indenizada pelo tempo durante o qual o imóvel ficou indisponível.



    Isto porque a resolução do contrato provoca efeitos ex tunc, tornando as partes ao status quo ante. Assim, o comprador devolve a coisa e o vendedor o preço.



    Acrescente-se que com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, a estrita aplicação do princípio da pacta sunt servanda foi mitigado. As partes se enquadram nas definições dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/1990, cuja aplicação tem cunho protetivo. (...)



    Na mesma direção, o entendimento desta E. Corte, conforme a Súmula nº 3: “Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção.” Desta forma, é cristalino o direito da compradora de obter a devolução do que despendeu.



    Todavia, a vendedora tem a prerrogativa de reter parte desse numerário para ressarcimento das despesas administrativas. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 890), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente